Tribunal: TJDFT
Processo: 0726745-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, manteve o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 21.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento de mérito do IRDR, sem o correspondente trânsito em julgado, autoriza a retomada do andamento do cumprimento de sentença suspenso; e (ii) saber se a alegação de distinção (distinguishing) em relação à tese firmada no incidente afasta a necessidade de aguardar a sua consolidação definitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão dos processos individuais, determinada em razão de IRDR, cessa apenas se não for interposto recurso especial ou extraordinário contra a decisão de mérito do incidente, conforme o artigo 982, § 5o, do Código de Processo Civil. A interposição de tais recursos, dotados de efeito suspensivo por força do artigo 987, § 1o, do mesmo diploma, prorroga a suspensão até o trânsito em julgado da decisão paradigma.
4. Enquanto o julgamento do incidente estiver pendente de recursos, a suspensão do processo individual é medida que se impõe, conforme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 982, § 5o, 985, I, e 987, § 1o.
Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 1969394, 07417044320248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2025, publicado no DJe: 26/2/2025; Acórdão 1983130, 07442394220248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.